Tribunal: TJES
Processo: 5000433-80.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-80.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDO CESAR BATISTA

APELADO: FABIO ALEXANDRE MALTA DANTAS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. IMÓVEL ENCRAVADO. OBSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIA (GARAGEM). ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação ordinária c/c obrigação de fazer e indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) confirmar a tutela de urgência, determinando que o réu/apelante se abstenha de obstruir a passagem (servidão aparente) que dá acesso ao imóvel dos autores/apelados; (ii) condenar o réu/apelante a reconstruir a garagem demolida; e (iii) condenar o réu/apelante ao pagamento de danos morais (R$ 4.000,00). A sentença julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelo réu.

2. O apelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de provas de que foi o responsável pela demolição da garagem; (ii) a inexistência de ato ilícito apto a gerar danos morais ou, subsidiariamente, o excesso no valor arbitrado; e (iii) o equívoco da sentença ao julgar improcedente seu pedido contraposto (remoção de cerca e indenização).

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em aferir o acerto da sentença quanto: (i) ao reconhecimento da servidão de passagem aparente em favor dos apelados e à ilicitude da obstrução promovida pelo apelante; (ii) à responsabilidade do apelante pela demolição da garagem e ao consequente dever de reconstruí-la; (iii) à configuração dos danos morais e à razoabilidade do
quantum
indenizatório; e (iv) à improcedência do pedido contraposto.

III. Razões de decidir

4. A prova dos autos (documental – plantas, e testemunhal – declarações de vizinhos e do ex-proprietário de ambos os imóveis) demonstra de forma satisfatória que a passagem obstruída pelo apelante constitui o único acesso viável ao imóvel dos apelados, configurando servidão aparente, consolidada pelo uso contínuo e prolongado, ou, no mínimo, passagem forçada por encravamento.

5. A servidão aparente goza de proteção possessória (Súmula 415/STF), não sendo lícito ao dono do prédio serviente (apelante) embaraçar seu exercício (art. 1.383, CC). O bloqueio total do acesso mediante instalação de porteira com cadeado e cercas configura ato ilícito e exercício arbitrário das próprias razões, violando a função social da propriedade (Precedente: STJ, REsp n. 2.029.511/PR). Correta, portanto, a ordem de desobstrução.

6. A autoria da demolição da garagem restou comprovada. O depoimento do ex-proprietário confirmou que a benfeitoria pertencia aos apelados. As fotografias demonstram a demolição, e o próprio apelante não nega a remoção dos materiais, limitando-se a alegar que acreditava ter autorização. A demolição unilateral de benfeitoria alheia configura ato ilícito (art. 186, CC) e gera o dever de indenizar (art. 927, CC), sendo a reconstrução (obrigação de fazer) modalidade adequada de reparação do dano (art. 497, CPC).

7. O pedido contraposto foi corretamente rejeitado, uma vez que a prova testemunhal (depoimento do ex-proprietário) indicou que o imóvel do apelante possui acesso alternativo pela estrada principal, não havendo justificativa para que utilize a área dos apelados.

8. A prática concomitante de dois atos ilícitos graves – a obstrução do único acesso à residência rural dos apelados e a demolição de sua garagem – extrapola o mero dissabor cotidiano, causando angústia e frustração que configuram o dano moral. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença integralmente mantida. Majorados os honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante (art. 98, § 3º, CPC).

10. Tese de julgamento: "1. Comprovado por provas documentais e testemunhais que a passagem pelo imóvel do réu é o único acesso viável à propriedade dos autores, consolida-se a servidão aparente (Súmula 415/STF), cujo exercício não pode ser embaraçado pelo dono do prédio serviente (art. 1.383, CC). 2. A obstrução unilateral da passagem e a demolição de benfeitoria (garagem) pertencente ao vizinho, sem autorização, configuram atos ilícitos (art. 186, CC) e exercício arbitrário das próprias razões, gerando o dever de indenizar (art. 927, CC) e de reparar o dano específico (art. 497, CPC). 3. A privação do acesso à residência e a destruição de patrimônio extrapolam o mero dissabor, caracterizando dano moral passível de compensação."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), arts. 186, 927, 1.210, 1.383. Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, II, 497. Súmula 415/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.029.511/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILDO CESAR BATISTA
em face da r. sentença de id. 13264917, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 13264924, proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, nos autos da ação ordinária c/c obrigação de fazer e indenizatória ajuizada em face dele por FABIO
ALEXANDRE MALTA DANTAS e ANA BEATRIZ OLIVEIRA DANTAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência, tornando definitiva a obrigação do réu de não obstruir a passagem (reconhecida como servidão aparente); (ii) condenar o réu/apelante a reconstruir a garagem demolida no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em perdas e danos; (iii) julgar improcedente o pedido de danos morais; (iv) deferir a gratuidade de justiça ao réu; e (v) condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (id. 13264921), sustentou em síntese, que (i) a ausência de provas de que teria sido o responsável pela demolição da garagem dos apelados; (ii) a inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais ou, subsidiariamente, o excesso no valor arbitrado; (iii) o equívoco da sentença ao julgar improcedente seu pedido contraposto, requerendo a condenação dos apelados a removerem a cerca e a pagarem indenização.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000433-80.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDO CESAR BATISTA

APELADO: FABIO ALEXANDRE MALTA DANTAS, ANA BEATRIZ OLIVEIRA DANTAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILDO CESAR BATISTA
em face da r. sentença de id. 13264917, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 13264924, proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, nos autos da ação ordinária c/c obrigação de fazer e indenizatória ajuizada em face dele por
FABIO ALEXANDRE MALTA DANTAS
e
ANA BEATRIZ OLIVEIRA DANTAS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência, tornando definitiva a obrigação do réu de não obstruir a passagem (reconhecida como servidão aparente); (ii) condenar o réu/apelante a reconstruir a garagem demolida no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em perdas e danos; (iii) julgar improcedente o pedido de danos morais; (iv) deferir a gratuidade de justiça ao réu; e (v) condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (id. 13264921), sustentou em síntese, que (i) a ausência de provas de que teria sido o responsável pela demolição da garagem dos apelados; (ii) a inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais ou, subsidiariamente, o excesso no valor arbitrado; (iii) o equívoco da sentença ao julgar improcedente seu pedido contraposto, requerendo a condenação dos apelados a removerem a cerca e a pagarem indenização.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da sentença que reconheceu o direito de passagem dos apelados, a responsabilidade do apelante pela demolição da garagem e pelos danos morais, bem como rejeitou o pedido contraposto. E, já adianto que a sentença não merece reparos.

2.1.
D
a servidão de passagem e da vedação à autotutela

Neste ponto, a controvérsia central reside na obstrução da passagem utilizada pelos apelados para acesso ao seu imóvel rural, passagem esta localizada no terreno do apelante.

A prova dos autos, demonstra, de forma satisfatória, que o imóvel dos apelados é encravado, ou, no mínimo, que a passagem pelo terreno do apelante constitui uma servidão aparente, consolidada pelo uso contínuo e prolongado, sendo o único acesso viável à propriedade. As plantas do imóvel (id’s 13264844, 13264845) e as declarações de vizinhos (id’s 13264847, 13264848, 13264849) corroboram essa condição de dependência do acesso pela área vizinha.

A declaração do Sr. Everton Amsholz (id. 13264847), vizinho confrontante e proprietário na região há mais de 30 anos, é categórica ao afirmar que “a muitos anos o único acesso para a propriedade [...] comprada pelo casal é por meio da entrada onde está situada a porteira deles”

Além disso, em audiência de instrução e julgamento (id. 13264911), a testemunha - sr. Marx Ribeiro de Barros – ex proprietário dos imóveis em litígio, esclareceu que: (i) vendeu o terreno para o sr. Fábio em novembro de 2014 e do sr. Gildo em novembro de 2021; (ii) a garagem pertencia ao sr. Fábio; (iii) após a venda do terreno para o sr. Fábio, continuo usando a garagem, mas não existia obrigação, mas foi a título de gentileza, sendo que o sr. Fábio permitiu o uso; (iv) que o terreno que vendeu para o sr. Gildo há outro caminho sem ser onde está a garagem e poderia ser feito acesso pela estrada principal.

Diante desse quadro seja, pela passagem forçada por encravamento ou pela servidão aparente consolidada, o ato do apelante de bloquear
completamente
o acesso, instalando porteira com cadeado e cercas laterais configura ato ilícito e exercício arbitrário das próprias razões.

Por sinal “O vizinho que recusa passagem ao possuidor do imóvel encravado exerce seu direito de maneira não razoável, em desacordo com o interesse social e em prejuízo da convivência harmônica em comunidade, o que configura não apenas uso anormal da propriedade mas também ofensa à sua função social, situação que não merece a tutela do ordenamento jurídico” (STJ, REsp n. 2.029.511/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Desta forma, a servidão aparente, uma vez estabelecida pelo uso prolongado e visível, goza de proteção possessória (art. 1.210, CC c/c Súmula 415/STF), e o dono do prédio serviente (apelante) não pode embaraçar seu exercício legítimo (art. 1.383, CC). Portanto, a ordem de desobstrução e a obrigação de não mais impedir a passagem foram corretamente impostas ao apelante.

2.2. Da obrigação de reconstruir a garagem

O apelante alega ausência de prova de sua responsabilidade pela destruição da garagem. Para tanto limitou-se a afirmar que agiu com acerto, sob o fundamento de que:

[...] ao adquirir o terreno da pessoa de Marques Ribeiro de Barros o mesmo juntamente com o corretor que intermediou a compra e venda Sr. Paulo Marcos Pinto Pereira lhe informaram que o requerido poderia fazer uso da tapagem(garagem), bem como que as madeiras da estrutura e as telhas pertenciam ao Sr. Marques e o requerido poderia até mesmo retirá-las caso quisessem para dar acesso ao seu terreno, pois apenas o terreno onde a tapagem estava instalada pertencia aos requerentes. Posteriormente visando melhorar os acessos de sua residência, bem como por se sentir incomodado de estar com seu veículo em propriedade alheia e fazendo um local apropriado para colocar seu veículo dentro de sua propriedade, o apelante retirou as madeiras e as telhas, guardando as que ainda serviam, porém descartou as madeiras que estavam podres e as telhas danificadas.

Contudo, as fotografias evidenciam a existência prévia da estrutura e sua posterior demolição (id. 13264837 – fls. 15). Especialmente, a testemunha Sr. Marx Ribeiro de Barros, antigo proprietário de ambos os imóveis, declarou em juízo que a garagem pertencia ao Sr. Fábio (apelado). O apelante não produziu qualquer prova de que a garagem fosse irregular, estivesse em sua propriedade ou que tivesse autorização para demoli-la.

Diante das evidências fotográficas apresentadas pelos autores e da total ausência de contraprova por parte do réu, a conclusão do juízo
a quo
, que considerou comprovada a demolição pelo apelante, baseou-se nos elementos disponíveis e na distribuição do ônus probatório, não havendo razão para sua reforma neste ponto.

2.3. Dos danos morais

Configurados os atos ilícitos praticados pelo apelante – a obstrução total do único acesso ao imóvel dos apelados e a demolição da garagem ali existente –, resta evidente a ocorrência de danos morais. A impossibilidade de acessar a própria residência rural e a destruição de parte do patrimônio extrapolam, inequivocamente, o mero dissabor, causando angústia, frustração e sensação de impotência.

O valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade dos atos (privação do acesso e destruição de benfeitoria), a condição das partes e o caráter dúplice da indenização (compensatório para as vítimas e punitivo-pedagógico para o ofensor), sem configurar enriquecimento ilícito.

2.4 Do pedido contraposto

Em relação ao pedido contraposto, restou demonstrado que o acesso ao imóvel do requerido pode ser realizado por outra área, visto que isso foi fator de advertência no momento da alienação do imóvel (id. 13264911). Desta forma, como constou na r. sentença: “não havendo motivos ensejadores para que o Requerido continue utilizando a passagem feita por si próprio sem a permissão dos autores, ora proprietários, entendo que a situação não deve mais persistir, visto que os autores possuem o direito de gozar dos benefícios do título de proprietários”.

A demolição unilateral de benfeitoria alheia configura ato ilícito (art. 186 do CC), que gera o dever de indenizar (art. 927 do CC). A condenação na obrigação de fazer, consistente na reconstrução da estrutura demolida, é modalidade adequada de reparação do dano causado (arts. 497 e seguintes do CPC). Correta, portanto, a r. sentença neste ponto.

3. Dispositivo

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de id. 13264917 por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante, vencido nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais majoro em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 12% (doze por cento). Fica suspensa a exigibilidade de tal verba, bem como das custas processuais, em razão da gratuidade de justiça ora deferida ao apelante (CPC, art. 98, §3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)